Tribunal: TJSP
Processo: 1016813-18.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016813-18.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANSELMA CANDIDA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43994
Embargos de Declaração Cível No: 1016813-18.2019.8.26.0003/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Anselma Candida dos Santos
Embargado: Iresolve Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros S/A
Embargos de declaração. Pretensão de majoração dos
honorários
advocatícios.
Honorários
recursais
arbitrados no v. Acórdão. Ausência de vícios. Efeitos
infringentes. Somente é admitida a revisão do mérito
se decorrência lógica do saneamento da omissão,
contradição ou obscuridade. Desnecessidade de
menção a dispositivos legais tidos por violados.
Precedentes jurisprudenciais. Embargos rejeitados.
Anselma Candida dos Santos opõe estes declaratórios
contra o v. Acórdão de fls. 143/148, que negou provimento ao recurso de
apelação e manteve a r.sentença de Primeiro grau. A embargante suscita a
existência de omissão no 'decisum', batendo-se pela majoração dos
honorários sucumbenciais e requerendo o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Os embargos são rejeitados. Explica-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verifica-se que o v. Acórdão de fls. 143/148 determinou
a majoração dos honorários advocatícios, antes fixados pela r.sentença em
R$ 500,00, a 10% do valor atualizado da causa.
Não há, portanto, que se falar em omissão acerca do
tema.
Dessa forma, os argumentos trazidos não têm o condão
de apresentar vícios no 'decisum'. Tudo que remanesce da pretensão da parte
é o inconformismo de ter a sua convicção contrariada.
Ressalte-se, ainda, que os efeitos infringentes somente
são cabíveis quando consequência lógica do saneamento de eventual
omissão, obscuridade ou contradição que integra a decisão embargada,
hipótese não verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça
e do Supremo Tribunal Federal: [a] STJ, EDcl no AgRg no REsp
1.042.305/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe
16.04.2009; [b] STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe 30.03.2009; [c] STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
No
que
diz
respeito
ao
prequestionamento,
é
desnecessária a referência explícita a artigo de lei, ainda mais diante da
ausência de omissão, obscuridade ou contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse mesmo sentido: [a] STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl.
no AgRg. no Resp. no. 1055169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j.
15.06.10, Dje. 1o.07.10; [b] STJ, EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a
Turma, j. 08.06.10, Dje. 29.06.10; [c] STF, RE. no. 598123 AgR/PI, 1a
Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10.
Enfim, a parte opôs estes embargos de declaração
nitidamente com propósito de revisão da questão decidida, que não contém
vício a ser reparado. Sendo assim, mostram-se incabíveis.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica